Tribunal: STF
Processo: RE 74970
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-22
Data de publicação: 1973-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA; SUAS LIMITAÇÕES. NÃO DEVE O PLENÁRIO REVER
DECISÃO DA TURMA, NO PONTO EM QUE ASSENTOU INEXISTIR
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPRESTABILIDADE, COM CONSEQUENCIA DA DIVERGENCIA APONTADA, PORQUE
PERTINENTE AO PONTO NÃO APRECIADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.